Tribunal: TJMT
Processo: 1002756-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002756-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBI LINN - CPF: 154.340.010-87 (APELANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), HELMI LINN - CPF: 018.308.581-73 (APELANTE), SADIA S.A. - CNPJ: 03.906.591/0018-05 (APELADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002756-41.2021.8.11.0003

Apelação no 1002756-41.2021.811.0003

Apelante:
Rubi linn, Helmi Linn e Luis Carlos Conejo (advogado em nome próprio)

Apelada:
Sadia S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE E EM VALOR IRRISÓRIO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO PARA RECORRER – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL E SOBRE O VALOR DA CAUSA, DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 85, §2o DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA.

A parte e o advogado tem legitimidade concorrente para recorrer, a fim de tentar melhorar a condenação dos honorários de sucumbência.

O arbitramento de honorários advocatícios será em percentual e sobre o valor da causa quando este (valor da causa) não se revelar irrisório (art. 85, §2o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002756-41.2021.8.11.0003

Apelação no 1002756-41.2021.811.0003

Apelante:
Rubi linn, Helmi Linn e Luis Carlos Conejo (advogado em nome próprio)

Apelada:
Sadia S.A.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelos embargantes de terceiros
Rubi Linn e Helmi Linn
e pelo seu advogado
Luis Carlos Conejo
.

AÇÃO
:
Embargos de Terceiros no
1002756-41.2021.811.0003,
opostos por
Rubi Linn e Helmi Linn
, aqui apelantes, em face de
Sadia S.A. e contra o Espólio de Gottlieb Luiz Ruppel e Outros
.

SENTENÇA (3a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou procedente
a ação, ratificou a tutela de urgência concedida e determinou a desconstituição da penhora feita na Execução no 5013-67.1995.811.0003, código no 27438, sobre o imóvel matrícula 7.126 do RGI de Poxoréo.

Condenou a embargada de terceiros, aqui apelada, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00.

Alegam, em sínese, que o valor dado à causa foi de R$322.659,54 e que, inclusive, foi sobre referida importância que foi feito o recolhimento de custas e taxas processuais no montante de R$9.679,79.

Argumentam que o valor dos honorários advocatícios em apenas R$2.000,00 equivale a 0,61% do montante dado à causa e mostra-se, portanto, irrisório, bem assim que o arbitramento dos honorários advocatícios contrariou o disposto no art. 85, §2o, do CPC, que prescreve percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Aduzem que se aplicado o percentual mínimo – 10% - sobre o valor do proveito econômico auferido, resultará no valor de R$32.265,95 e se aplicado o máximo – 20% - o montante da verba honorária será de R$64.531,90.

Após prequestionamento pedem a majoração dos honorários advocatícios para o percentual mínimo de 10% sobre o valor dado à causa e o provimento do apelo.

Em suas contrarrazões, a embargada de terceiros apelada,
Sadia S.A.
, id. 131410335, defende a ilegitimidade dos embargantes de terceiros para interpor a Apelação, que tem por objeto apenas a modificação da verba honorária.

Defende ainda, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e o julgamento da ação por esta Corte, por aplicação da regra do inciso IV do §3o do art. 1.013 do CPC, bem assim, a improcedência da ação e a inversão dos ônus de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002756-41.2021.8.11.0003

Apelação no 1002756-41.2021.811.0003

Apelante:
Rubi linn, Helmi Linn e Luis Carlos Conejo (advogado em nome próprio)

Apelada:
Sadia S.A.

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne da Apelação é saber se é caso de majorar, de R$2.000,00 para 10% sobre o valor dado à causa (R$322.659,54), os honorários advocatícios arbitrados pela sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiros opostos pelos aqui apelantes
.

Saber ainda, se é caso de reconhecer a ilegitimidade dos embargantes de terceiros para interpor recurso que tem por objeto unicamente a discussão sobre a verba honorária
.

Alternativamente, se é caso de reconhecer a nulidade da sentença por falta de fundamentação e se é de julgar os Embargos de Terceiros por esta Corte, bem assim, de reconhecer a improcedência da ação e a inversão dos ônus de sucumbência
.

Cuida-se, na origem, de
Embargos de Terceiros
opostos por
Rubi Linn e Helmi Linn
,
aqui apelantes junto com seu patrono
, em face de
Sadia S.A. e contra o Espólio de Gottlieb Luiz Ruppel e Outros
, cuja ação foi julgada procedente e determinado a desconstituição da penhora feita na Execução no 5013-67.1995.811.0003, código no 27438, sobre o imóvel matrícula 7.126 do RGI de Poxoréo.

A questão posta

nas razões

do apelo diz respeito unicamente ao pedido de majoração dos honorários advocatícios que a sentença arbitrou em R$2.000,00 e que os recorrentes – partes e advogado – defendem que seja de 10% sobre o valor da causa.

De início, verifica-se que a embargada de terceiros apelada,
Sadia S.A.
, aqui apelada, alegou a ilegitimidade dos embargantes de terceiros para interpor o recurso.

O apelo, que tem por objeto a modificação do percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença, foi interposto
pelos embargantes de terceiros e por seu patrono
.

E quanto ao assunto de legitimidade das partes e do seu advogado para recorrerem de decisão que verse sobre honorários advocatícios, veja a orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE DO SÓCIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO PARCIAL - RESP 1.358.837 / SP (TEMA 961) - ORDEM DE SUSPENSÃO - INOBSERVÂNCIA - ERROR IN PROCEDENDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO À TESE FIXADA.

1. Recolhido o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, rejeita-se a alegada deserção.

2. A parte e o advogado têm legitimidade concorrente para recorrer de decisão sobre honorários advocatícios. Precedente
.

3. A inobservância da ordem de suspensão proferida pelo relator, no tribunal superior, traduz error in procedendo (arts. 314 e 1.037, II, do CPC).
4. O erro de forma do processo não acarreta a anulação dos atos que podem ser aproveitados, sem prejuízo à defesa das partes.

5. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (REsp 1358837/SP - Tema 961)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0384.06.050987-2/002, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 27/10/2021) (grifei).

Aliás, também figura como recorrente o advogado dos embargantes de terceiros, que, inclusive, tem legitimidade para recorrer, mesmo que sozinho, da sentença na parte que arbitra a verba honorária.

Veja a orientação desta e. Câmara lançada na Apelação no 0005817-12.2018.811.0041,
julgada em 15.6.2022
:

“
DUAS APELAÇÕES – EMBARGOS DE TERCEIROS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE DE TERCEIROS NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO ADVOGADO (EM NOME PRÓPRIO), A FIM DE INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE REFORMA TOTAL DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL E SOBRE O VALOR DA CAUSA, DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 85, §2o DO CPC – APELAÇÃO DO EMBARGADO DE TERCEIROS PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO ADVOGADO (em nome próprio) DO EMBARGANTE DE TERCEIROS NÃO CONHECIDA.

O ADVOGADO PODE RECORRER EM NOME PRÓPRIO, ENTRETANTO, PARA MELHORAR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
e não sobre o direito vindicado pelo seu constituinte.

O arbitramento de honorários advocatícios será em percentual e sobre o valor da causa quando este (valor da causa) não se revelar irrisório (art. 85, §2o, do CPC).”

(grifei).

Quanto ao arbitramento, que a sentença fez em R$2.000,00, tem-se ser possível a modificação postulada pelos recorrentes.

Ao opor os Embargos de Terceiros os embargantes, aqui também apelantes, deram à causa o valor de R$322.659,54, montante sobre o qual foi, inclusive, recolhidas as custas e taxas judiciárias de R$9.679,79.

Verifica-se que o valor dado à causa não se revela como irrisório e nem foi alvo de impugnação na fase própria
.

Dispõe o §2o, do art. 85 do CPC que os honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação (que não se tem no caso), do proveito econômico obtido (que também não se tem, porquanto a sentença apenas reconheceu o direito vindicado pelos embargantes de terceiros), ou, por fim, sobre o valor da causa.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(grifei).

Veja ainda a regra do §4o, Inciso II, do mesmo art. 85, do CPC:

“§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;”
(grifei).

Importante também consignar a regra dos §§6o e §8o do mesmo art. 85, do CPC, que dispõem:

“§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável
, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o,
é proibida a apreciação equitativa
,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo
. (incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
(grifei).

Assim, diante da moldura fático-jurídica apresentada, em que não há valor de condenação e nem demonstração de proveito econômico, bem assim, que o valor dado à causa é liquido e não se revela irrisório, tem-se ser vedado o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade como fez a sentença
e, ainda,

que

devem ser sobre o valor da causa,
que não se revela irrisório, reitera-se, e nem foi alvo de impugnação na fase própria
, observados os percentuais de 10% a 20% estabelecidos pelo regramento específico
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
IMISSÃO DE POSSE. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AUTOR. REALIZADA EM OUTRO FEITO
. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA
.

1. Se, em processo precedente, instaurado entre as partes, foi declarada a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel em nome da apelante - autora na imissão de posse - há que se reconhecer, para fim de julgamento do feito superveniente, a inexistência de título de propriedade que fundamente o pedido de imissão de posse.

2. Considerando que a imissão de posse é pretensão necessariamente exercida por aquele que detém a propriedade do imóvel, mas não sua posse direta, bem assim que, in casu, a propriedade do bem ainda não se consolidou em nome do autor, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido correspondente.

3. Os honorários advocatícios, quando a parte atribui valor certo à causa, não irrisório, devem ser arbitrados conforme determina o art. 85, § 2o, do CPC. 4. Apelação não provida
.” (Acórdão 1137741, 07156955420188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO VIA RENAJUD - RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO - ARTIGO 85 DO CPC.

O entendimento do STJ é de que, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula 303).

"O § 2o do art. 85 do CPC veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de dez a vinte por cento
, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (REsp 1746072/PR). Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com observância dos critérios legais e de modo não aviltar o trabalho do advogado.
Fixados os honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2°, do art. 85 do, CPC, não há que se falar em alteração para arbitramento por apreciação equitativa, a teor do §8° do respectivo diploma legal, por se tratar de norma de aplicação subsidiária
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.236345-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022) (grifei).

Em conclusão, é sobre o valor da causa que os honorários serão arbitrados e no percentual de 10% como foi postulado pelos recorrentes, porquanto atende as peculiaridades do caso.

Aliás, também neste sentido foi
orientação desta e. Câmara lançada na Apelação no 0005817-12.2018.811.0041,
julgada em 15.6.2022
:

“
DUAS APELAÇÕES – EMBARGOS DE TERCEIROS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO EMBARGANTE – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE DE TERCEIROS NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO ADVOGADO (EM NOME PRÓPRIO), A FIM DE INVERTER OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE REFORMA TOTAL DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL E SOBRE O VALOR DA CAUSA, DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 85, §2o DO CPC – APELAÇÃO DO EMBARGADO DE TERCEIROS PARCIALMENTE PROVIDA – APELAÇÃO DO ADVOGADO (em nome próprio) DO EMBARGANTE DE TERCEIROS NÃO CONHECIDA.

O advogado pode recorrer em nome próprio, entretanto, para melhorar a condenação dos honorários de sucumbência e não sobre o direito vindicado pelo seu constituinte.

O arbitramento de honorários advocatícios será em percentual e sobre o valor da causa quando este (valor da causa) não se revelar irrisório
(art. 85, §2o, do CPC).”

(grifei).

A análise da questão de nulidade da sentença por eventual falta de fundamentação resta comprometida, notadamente porque não foi arguida em recurso próprio, mas em sede de contrarrazões. De igual modo, também não é caso de julgamento da ação por esta Corte.

Posto isso,
dá-se provimento ao Apelo, a fim de reformar o comando da sentença que arbitrou em R$2.000,00 os honorários advocatícios para que seja no percentual de 10% sobre o valor da causa
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022